Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANDAMUS MANEJADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. ATO JUDICIAL QUE FIXOU O PONTO CONTROVERTIDO E DETERMINAÇÃO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AVALIAR O QUADRO CLÍNICO DA CANDIDATA DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA POLICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Admite-se a impetração de mandado de segurança contra ato judicial em face do qual não seja possível a interposição de recurso. Contudo, a decisão impugnada deve ser teratológica, flagrantemente ilegal ou fruto de abuso de poder, além de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação.

2. Impetrado o writ sem a demonstração da ilicitude ou teratologia, inexiste direito líquido e certo a amparável pela garantia constitucional, razão pela qual é cabível o indeferimento da petição inicial.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.